Tribunal: STF
Processo: HC 209827
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 642.345/SP), assim ementado (eDOC 6):



     



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 2. A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada para garantia da ordem pública, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, e no risco concreto de reiteração delitiva, fundamentada nas anotações penais pretéritas dos Pacientes. 3. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 4. Na hipótese, o Tribunal local ressaltou que não ficou demonstrado o suposto perigo iminente à saúde dos Pacientes, inexistindo nos autos prova documental de que integrem o grupo de risco de contágio. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação cautelar por domiciliar, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 5. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. 



    Alega-se que: a) os pacientes foram presos em 11.08.2020 em suposto estado de flagrância; b) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2.º, inciso I, e § 2.º- A, I, e 333, caput, todos na forma do art. 69 do Código Penal; c) os paciente foram abordados em via pública, não havendo nenhum objeto que os vinculassem ao crime de roubo, tampouco foram reconhecidos pela vítima, logo, não há indícios de autoria dos fatos a eles imputados; d) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; f) os pacientes possuem condições pessoais favoráveis.



    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela aplicação de medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    No caso concreto, o decreto de prisão preventiva restou fundamentado nestes termos (eDOC 4 - grifei):



    Trata-se de auto de prisão em flagrante de Thiago Rodrigues da Rocha, Idalecio Silva Nascimento, Wellinghton Pires da Silva, Niciano Gomes Felix e Marcos da Conceição, autuados em razão da prática do crime previsto no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, art. 180, caput, e art. 333, caput, todos do Código Penal 



    Consta dos autos que a vítima, motorista autônomo, conduzia seu caminhão com uma carga de tênis esportivos quando, ao parar para se alimentar, foi abordada por dois indivíduos que anunciaram o assalto. Os assaltantes entraram no veículo, um deles assumiu a direção e rumaram para as proximidades do Motel Cowboy. Neste local, foi realizado o transbordo da carga, a qual foi colocada em um veículo Ivedo/Daile. Após se apoderar da carga, os assaltantes deixaram o local. 



    Policiais militares foram acionados para averiguar situação suspeita envolvendo dois veículos, um GM/Spin e um Honda/HRV, nas imediações do Motel Cowboy. Ao chegar ao local, avistaram o veículo GM/Spin de placas FVD1956 estacionado na via, e o veículo Honda/HRV em marcha ré na mesma rua. Ao lado deste veículo estavam dois rapazes. Um deles, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, embrenhando-se em um matagal; o outro, posteriormente identificado como o autuado Marcos, foi detido quando tentava embarcar no carro. O veículo (HRV) era conduzido por Idalécio, que levava Thiago como passageiro. Os três demonstraram incomum nervosismo com a abordagem. Neste instante, os policiais avistaram um veículo Iveco/Daile saindo em alta velocidade, mas por estarem detendo os ocupantes do veículo Honda/HRV, não puderam segui-lo. 



    Uma outra equipe policial conseguiu abordar o veículo Iveco/Daile, o qual era conduzido por Niciano. No interior do veículo uma carga de tênis. Inquirido no local, este autuado confessou informalmente a prática do crime, afirmando que a carga havia sido roubada momentos antes nas imediações do Motel Cowboy.



     Durante a ação policial, foi irradiado via Copom que um indivíduo havia sido visto embarcando em um veículo VW/Fox de placas DNZ-3781, seguindo em direção à cidade de Santa Isabel. O veículo foi interceptação pela Polícia. Ele era conduzido por V.S.S., que levava como passageiro Wellington. Em poder deste autuado, foi encontrada a chave do veículo GM/Spin, estacionado no palco dos fatos. 



    Consta, ainda, que após receber voz de prisão, os autuados Marcos, Thiago e Idalécio perguntaram a um dos policiais qual seria o preço para que apenas um fosse preso.



     Descobriu-se que o veículo Iveco/Daile era produto de crime. O veículo GM/Spin está registrado em nome de Wellington, e o Honda/HRV em nome de Idalécio. 



    (...)



    No presente caso, a fumaça do cometimento do crime emerge dos elementos informativos colhidos até o momento, destacando-se os relatos dos policiais responsáveis pela detenção dos custodiados e declarações da vítima. Vale ressaltar que há indícios suficientes de autoria em relação a todos os autuados, visto que as circunstâncias da detenção indicam que estavam todos juntos. 



    De se destacar, ainda, que Thiago (processo nº 0047760-67.2015.8.26.0050, da 16ª Vara Criminal da Capital), Niciano (processo nº 0087942- 90.2018.8.26.0050, da 25ª Vara Criminal da Capital) já foram condenados, e Marcos (processos nº 0083638-19.2016.8.26.0050, da 18ª Vara Criminal da Capital, e nº 1516047-58.2019.8.26.0050, da 6ª Vara Criminal da Capital) responde a processos em razão da prática de roubos de carga. Este fato reforça os indícios de autoria delitiva. 



    O crime em questão é grave e evidencia a periculosidade dos autuados. Além disso, todos são reincidentes (fls. 131/173), alguns inclusive se especializaram em roubos de carga, conforme acima detalhado. Nesse contexto, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, visto que o histórico criminal dos autuados indica que a reiteração delitiva não só é possível, mas provável. 



    No mais, Marcos responde ao processo nº 0083638-19.2016.8.26.0050 (também por roubo de carga) que está há três anos suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Logo, em relação a ele, há risco de fuga do distrito da culpa, de modo que a prisão preventiva também se justifica como forma de se assegurar o regular desenvolvimento da ação pena e a futura aplicação da lei. 



    A gravidade concreta do crime e recidiva dos autuadas demonstram que medidas cautelares diversas da prisão seriam manifestamente insuficientes para se afastar as situações de risco mencionadas. Logo, a prisão preventiva é efetivamente necessária. [...]". 



    Como se vê, o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, especialmente diante da periculosidade dos acusados, evidenciada pelo modus operandi empregado e pelo risco de reiteração delitiva. Quanto a Marcos, a decisão também foi fundada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, já que estava na condição de foragido em outro processo penal.



    Embora sucinto, está suficientemente fundamentado, porquanto descreve as circunstâncias que permearam a suposta materialização típica e aponta, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos acusados. 



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:



    EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REGISTROS CRIMINAIS E RELATOS DE TESTEMUNHAS. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de  autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. No caso, a decisão está lastreada em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelos registros criminais e por relatos de testemunhas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 137359 ED, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 02.12.2016, grifei) 
 
Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns  inquéritos e ações penais (…) não tem o  objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL.  PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO  PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão  preventiva  decretada em desfavor de  réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (HC 176959 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.05.2020)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.  MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo  modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173803 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.04.2020)



    Assim, diversamente ao que alega o impetrante, a autoridade coatora observou os requisitos do art. 312 do CPP ao decretar a prisão preventiva dos pacientes. 



    Ademais, observo que para divergir das conclusões das instâncias ordinárias, especificamente quanto à existência de  indícios  mínimos de  autoria, seria necessário empreender aguda reanálise de fatos e provas, providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio da ação constitucional manejada.



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente